Tribunal: STJ
Processo: 1003613-05.2023.8.26.0099
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2258344 - SP(2026/0043315-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: PARQUE DAS CEREJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RECORRENTE
: RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
RECORRIDO
: VITOR MOURA DA CUNHA
ADVOGADO
: BRUNO KOPCZYNSKI CELENTANO - SP316407
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA
INDEVIDA
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE
C/C
DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ
. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Ação declaratória de cobrança indevida
reparação de danos materiais e
c/c
compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de imóvel,
objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelas recorrentes
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa
ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais,
salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão
extrapatrimonial".
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56657920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: aa8962ae-db6e-485b-b3fb-68fa466b4a85

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: aa8962ae-db6e-485b-b3fb-68fa466b4a85

RECURSO ESPECIAL No 2258344 - SP(2026/0043315-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: PARQUE DAS CEREJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RECORRENTE
: RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
RECORRIDO
: VITOR MOURA DA CUNHA
ADVOGADO
: BRUNO KOPCZYNSKI CELENTANO - SP316407
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA
INDEVIDA
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE
C/C
DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Ação declaratória de cobrança indevida
reparação de danos materiais e
c/c
compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de imóvel,
objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelas recorrentes
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa
ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais,
salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão
extrapatrimonial".
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por PARQUE DAS CEREJEIRAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.
e
RPD
ENGENHARIA
LTDA,
fundamentado exclusivamente na alínea "a" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA54728299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:04
Código de Controle do Documento: 7e2f9fcd-b7d9-4ed8-b3a6-3c0ee4caf6d2

declaratória de cobrança indevida
reparação de danos
Ação:
c/c
materiais e compensação de danos morais, ajuizada por VITOR MOURA DA
CUNHA, em desfavor das recorrentes, em virtude de atraso na entrega de imóvel,
objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de
Sentença:
condenar as recorrentes, solidariamente, (i) ao pagamento da multa contratual no
importe de 1% (um por cento) sobre o que já tiver sido pago à incorporadora, por
cada mês de atraso, a partir de
até a data do "habite-se", a ser
1/10/2022,
calculada em fase de liquidação de sentença; e (ii) a devolverem a taxa de
evolução da obra (de forma simples) do mesmo período.
não conheceu da apelação interposta pelas recorrentes; e
Acórdão:
deu provimento à apelação interposta pelo recorrido, a fim de arbitrar
condenação a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O acórdão foi assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. COMPRA E VENDA
IMOBIBILIÁRA.
RECURSO DAS RÉS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Recolhimento do
preparo complementar sem atualização. Apelo deserto, por inobservância do
disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.
RECURSO DO AUTOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL
CARACTERIZADO.
RECURSO
PROVIDO.
Dano
moral.
Caracterizado.
O
descumprimento contratual, por parte das rés, acabou por gerar insegurança e
desequilíbrio psíquico ao adquirente. É certo que a situação de incerteza que o
adquirente passou supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos
aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito fundamental
de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança patrimonial da família.
Verba indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00.
Recurso provido (e-STJ fl. 519).

opostos pelas recorrentes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 186, 422, 427 e 944 do CC.
Recurso especial:
Afirma que não houve atraso na entrega da obra, considerando os prazos
contratuais previamente estabelecidos. No mais, insurge-se contra o arbitramento
de danos morais na hipótese de mero atraso na entrega do imóvel.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA54728299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:04
Código de Controle do Documento: 7e2f9fcd-b7d9-4ed8-b3a6-3c0ee4caf6d2

1. Da ausência de prequestionamento
1. O acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração,
não decidiu acerca dos argumentos invocados pelas recorrentes em seu recurso
especial quanto aos arts. 422 e 427 do CC, o que inviabiliza o seu julgamento.
Aplica-se, neste caso, a Súmula 211/STJ.

2. Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
2. De qualquer forma, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que
se refere ao efetivo descumprimento contratual por configuração de atraso na
entrega do imóvel em questão, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, vedados em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ.

3. Do inadimplemento contratual e do dano moral
3. O entendimento do STJ é no sentido de que, embora possa ensejar
reparação por danos materiais, como na hipótese dos autos, o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só,
danos morais, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano
moral.
4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 1.715.930/RO,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de

01/07/2019;
AREsp 1.430.928/SP,
28/06/2019.
5. Na hipótese dos autos, o
não apontou particularidades que
TJ/SP
demonstraram a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero
aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel.
6. Aos revés, limitou-se a afirmar que "(...) a situação de incerteza que o
adquirente passou supera em muito meros dissabores do dia a dia e
pequenos aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito
fundamental de moradia, colocando em risco investimentos e a segurança
patrimonial da família" (e-STJ fls. 522-523).
7. Logo, o recurso deve ser provido no ponto, a fim de excluir a
compensação por danos morais da verba condenatória.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nesta extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de afastar a condenação relativa à
compensação de danos morais na espécie.
Documento eletrônico VDA54728299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 20:54:04
Código de Controle do Documento: 7e2f9fcd-b7d9-4ed8-b3a6-3c0ee4caf6d2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.258.344 / SP
Número Registro: 2026/0043315-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036130520238260099
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PARQUE DAS CEREJEIRAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
RECORRENTE : RPS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - SP463146
RECORRIDO
: VITOR MOURA DA CUNHA
ADVOGADO
: BRUNO KOPCZYNSKI CELENTANO - SP316407
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
05/05/2026
11/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA56639723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:42:08
Código de Controle do Documento: 73e13879-1c1d-4cfa-bb7a-4c44254d7e97

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:42:08
Código de Controle do Documento: 73e13879-1c1d-4cfa-bb7a-4c44254d7e97